Tribunal: TJDFT
Processo: 0703740-82.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE IMPOSTAS. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA PRISAO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA PRISÃO DOMICILIAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Evidenciada pelas circunstâncias concretas do fato a periculosidade do paciente e a necessidade de se resguardar a integridade física e psíquica da vítima, não se verifica qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, em decisão suficientemente fundamentada
2. A prisão preventiva mostra-se imprescindível à proteção da integridade física e psíquica da vítima, sendo certo que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes e inadequadas ao caso em análise, em razão do comprovado descumprimento das medidas protetivas anteriormente deferidas e de medidas cautelares mais brandas anteriormente impostas.
3. A substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do artigo 318, parágrafo único, do Código de Processo Penal, reclama prova idônea dos requisitos estabelecidos para a concessão do benefício e no presente caso, não há prova de que o ofensor se encontre extremamente debilitado por motivo de doença grave, como sustenta a defesa.
4. A própria defesa relata que não juntou aos autos relatório médico para provar que o recorrente pertence a grupos de risco e nem informando a condição de saúde do preso após testar positivo para a Covid-19. Ainda, conforme se verifica, o acusado foi preso após o transcorrer do período de quarentena de 14 dias, indicado pela OMS como tempo de isolamento e transmissibilidade do vírus.
5. Não consta dos autos a impossibilidade do Estado em prestar assistência médica ao paciente, ainda que custodiado.
6. A partir da ponderação dos valores existentes na hipótese dos autos, o Poder Público resguarda o interesse dos envolvidos. Com a prisão do paciente, há proteção da integridade físico-psíquica da ofendida, sem prejudicar a assistência médico-hospitalar de que eventualmente necessite o ofensor.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.